Tribunal: TJMT
Processo: 1018654-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018654-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Superfície, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), NILSON CESAR ERTEL - CPF: 828.012.829-87 (AGRAVANTE), OSVALDO ROBERTO SOBRINHO - CPF: 048.234.861-53 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NILSON CESAR ERTEL

AGRAVADO(s):

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C RESCISÃO CONTRATUAL

(CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE SUPERFÍCIE DE SOLO)
– LIMINAR REINTEGRATÓRIA DEFERIDA EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (FRAÇÃO DE IPTU E CUSTEIO DO PRAD) PELO SUPERFICIÁRIO - ALEGADA IRREGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – ADUZIDA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA – PRESCINDIBILIDADE - PREVISÃO DE RESCISÃO ANTECIPADA PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO – MORA
EX RE

(ART.397 DO CC) - TENTATIVA DE DISCUSSÃO ACERCA DA INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE PREEMPÇÃO (PREFERÊNCIA) – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RETOMADA DO BEM PELO PROPRIETÁRIO FUNDADA NA RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL E NÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A OUTREM – RECURSO DESPROVIDO.

Se o
Contrato de Cessão de Uso de Superfície de Solo
firmado entre as partes prevê a hipótese de rescisão antecipada da avença em caso de descumprimento das obrigações assumidas pelo superficiário, desnecessário que este seja notificado especificamente acerca das prestações inadimplidas já que sua mora se opera
ex re
, na forma do art.397 do CC.

Não há se falar em
supressio
ou mesmo em prescrição trienal nos termos do art.206, §3o, V, do CC se que o que busca o fundeiro (proprietário do imóvel cujo solo foi cedido) com o manejo da ação originária não é a cobrança dos valores do IPTU e do PRAD que teve de desembolsar em razão do inadimplemento do superficiário, tampouco qualquer reparação civil, mas apenas a rescisão do contrato de cessão de solo, assim como o efeito a ela inerente, qual seja, o retorno das partes ao
status quo
, no caso do proprietário, o direito de reaver liminarmente a posse direta do bem.

Se a causa de pedir da pretensão de retomada liminar da posse do imóvel cedido pelo proprietário reside, exclusivamente, no direito de rescisão contratual por descumprimento de obrigações contratuais de parte do superficiário, e não para a alienação a terceiro interessado do imóvel, descabida qualquer discussão acerca da inobservância do possível direito deste último à preempção.

“Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”

(TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NILSON CESAR ERTEL

AGRAVADO(s):

OSVALDO ROBERTO SOBRINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
NILSON CESAR ERTEL
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse c/c Rescisão contratual
no 1008003-03.2018.8.11.0037 movida por
OSVALDO ROBERTO SOBRINHO
, deferiu a medida liminar possessória para reintegrar o agravado na posse do imóvel objeto do contrato de cessão de superfície havido entre as partes.

Relata o recorrente que em 30.01.2011 as partes teriam firmado um
contrato de cessão de uso de superfície de solo
, pelo prazo de cinco anos, renovável por igual período (cláusula 2a), de modo que o proprietário do imóvel, ora agravado, disponibilizou uma área de 3.584 m2, encravado dentro do imóvel matriculado sob o no 8.714, com área total de 34.000,00 m2, impondo-se ao superficiário, ora agravante, as obrigações (cláusula 3a) de arcar com todas as despesas referentes à recuperação ambiental de 9.036 m2 de área de preservação permanente (APP), conforme termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o proprietário e Ministério Público Estadual, tendo sido ainda ajustado entre os contratantes o direito de preempção (cláusula 6a).

Afirma que, prorrogado automaticamente o prazo contratual em 2016, sem qualquer oposição do proprietário, teria havido a recuperação natural da área através dos cuidados do superficiário, que a cercou e a protegeu como se sua fosse, exercendo seu múnus adequadamente.

Narra que, a despeito disso, em outubro de 2018 o proprietário, intentando negociar toda a área do imóvel (34.000m2), providenciou a notificação do superficiário agravante sob o pretexto de oportunizar-lhe o direito de preferência.

Inconformado com notificação, já que a forma de pagamento a si ofertada (a vista) era diversa da oferecida ao adquirente –
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste (PRIMACREDI)
– (a combinar), em 08.10.2018, o superficiário agravante teria promovido uma contra-notificação a enviada pelo agravado, questionando, ainda, que o direito à preempção deveria levar em conta apenas a área objeto do contrato havido entre as partes (3.584 m2) e não a área total do imóvel (34.000m2).

O proprietário teria então mudado de estratégia e notificado o superficiário agravante acerca de sua pretensão de reaver a área cedida por não mais ter interesse na continuação do contrato, requerendo a restituição do imóvel no prazo de dez dias, sem, no entanto, informar se
retomaria o imóvel para uso próprio ou não, bem como se estaria rescindindo antecipadamente o contrato vigente de cessão de superfície, para apuração de danos e perdas.

Afirma que, na sequência, o proprietário manejou a presente ação de rescisão contratual, com pedido de reintegração de posse, a qual foi deferida após audiência de justificação prévia.

Inconformado, sustenta que a decisão agravada baseou-se nas seguintes premissas equivocadas: (i) inexistência de contrato escrito; (ii) esbulho configurado sem constituição em mora; (iii) relação jurídica de comodato diante na inexistência de escritura pública do direito de superfície; (iv) direito de preferência do imóvel; (v) término da vigência do contrato; (vi) descumprimento das obrigações contratuais.

Alega o recorrente que não se fazem presentes os requisitos previstos no art.561 do CPC/15 para a reintegração liminar do autor na posse do imóvel posto que, além de não demonstrados o esbulho – eis que o contrato prorrogou-se automaticamente a partir de 30.01.2016 –, também não evidenciada a data em que este teria ocorrido.

Alega que, além de não ter sido constituído em mora quanto a qualquer obrigação contratual especificamente inadimplida, o instrumento contratual previsto entre as partes não prevê a rescisão antecipada.

Aduz que apenas nas razões da sua inicial, o agravado
aponta que o agravante teria descumprido a
cláusula 3.1
– despesas de elaboração do PRAD e sua execução – e a
cláusula 4
– pagamento proporcional do IPTU e demais encargos e tributos), sem, no entanto, trazer aos autos nenhuma prova da constituição em mora do superficiário agravante neste particular.

Destaca que a simples notificação para desocupação se presta a caracterizar o esbulho apenas nas relações verbais firmadas, não servindo, entretanto, quando há contrato escrito firmado.

Assevera que ao contrário do consignado pelo julgador singular na decisão recorrida, o contrato havido entre as partes não foi apenas verbal e a sua natureza não seria de mero comodato já que, no contrato de ID. n. 26985684, juntado aos autos com a contestação, consta a assinatura do agravado, com reconhecimento de firma, constando ainda expressamente que a referida avença é de “cessão de uso de superfície de solo”, sendo que a inobservância da inexistência da formalidade da escritura pública somente pode ser oponível por terceiros que não os signatários.

Propala que, diversamente do que concluiu o magistrado singular, por força do inciso I do art.80 do CC/2002, o direito de preferência previsto na
cláusula sexta
do contrato não deve ser feito sobre a totalidade do imóvel, mas apenas naquela fração objeto do contrato de cessão de uso.

Defende que diante da inexistência de destinação específica na cessão de uso de superfície no contrato, descabe qualquer alegação de desvirtuamento a ensejar a rescisão contratual.

Afirma, ainda, que as obrigações relativas ao PRAD e ao IPTU foram adimplidas pelo próprio agravado, em verdadeiro ato de
supressio
sendo que, embora a parcela desse montante que deveria ser paga pelo agravante, corresponde proporcionalmente a 10,5%, este nunca fora interpelado pero proprietário para fazê-lo.

Alega que, pelo princípio da boa-fé, não há como o agravado invocar os descumprimentos de obrigações contratuais ocorridos ainda nos anos de 2012 e 2013 para tentar caracterizar um esbulho em 2018, mesmo porque a própria pretensão de reclamá-los já está prescrita, nos termos do art.206, §3o, inciso V, do CC/2002.

Reafirma que não lhe fora garantida, no exercício do direito de preferência, a igualdade de condições oferecidas ao pretenso adquirente, nos termos do art.1.373 do CC/2002.

Ao fim, busca a suspensão da liminar reintegratória, com a sua manutenção na posse do bem objeto do contrato de cessão de solo até o julgamento definitivo da ação ou, subsidiariamente, que seja mantido o agravante na posse da área menor de 995,63 m2, a qual fora desmembrada, gerando a matrícula no 30.888 do CRI de Primavera do Leste.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n.o 27839958.

Informações do juízo no ID. n. 29362473.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 32756990.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara

Cuida-se, consoante relatado, de ação movida por causídico contratado para patrocinar a Ação de Execução no 810-11.2000.811.0028 – Cód. 3002 (Proc. no 546/2000) ajuizada em pelo banco apelado em face de
OZIRES OLIVA e Outros
, ainda em 04/12/2000, referente ao crédito de R$202.117,16, representado pela
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária

no 96/70085-8
e respectivos aditivos.

Em 08.03.2013, o referido advogado recebeu uma notificação (ID. n
.
33214957 - Pág. 3
)
informando-lhe da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios de (IDs. ns. 3214955 – Pág.1 a 33214957 - Pág. 2).

No referido ato admonitório, o banco requerido consignou que eventuais honorários porventura devidos seriam remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto.

Em razão disso, o mencionado causídico ajuizou a presente ação a fim de que fossem fixados os honorários pelos serviços prestados até então na referida causa.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência contra a qual se volta o autor pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que merece parcial acolhimento à pretensão recursal.

Com efeito, ao fundamentar o cabimento do pedido de condenação dos honorários pelos serviços advocatícios por este prestados até a ruptura abrupta e desmotivada do contrato havido entre as partes, assim expôs o magistrado
a quo
:

“[...]

As partes firmaram contratos de prestação de serviços advocatícios, conforme se infere do instrumento anexado às p. 11/18, para que o autor representasse os seus interesses nos processos previamente indicados pelo réu.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pelo autor no processo n. 546/2000, que tramita na Vara Única da Comarca de Poconé/MT, bem como o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual acostada à p. 19.

A prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

‘Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição.’ (destaque nosso)

Sobre o dispositivo supra, Maria Helena Diniz anota:

‘A prestação de serviço é um contrato pelo qual uma das partes (prestador) se obriga para com a outra (tomador) a prestar-lhe uma atividade lícita, material ou imaterial, mediante remuneração [...]. O objeto da prestação de serviço é uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de uma atividade lícita, não vedada pela lei e pelos bons costumes, oriunda da energia humana aproveitada por outrem, e que pode ser material (limpeza, jardinagem, conserto de TV, digitação, etc.) ou imaterial (p. ex., tratamento médico ou odontológico, consultoria jurídica, etc.).’ (in Código civil anotado. 13a edição, Saraiva. São Paulo, 2008, p. 454/455).

E o Ministro Cezar Peluso:

‘[...] contrato de prestação de serviços é uma atividade humana, manual ou intelectual, doméstica ou externa, cujos exemplos têm o condão de falar por si: a prestação de serviços médicos, odontológicos, arquitetônicos ou advocatícios, além dos serviços comumente contratados de diarista e pintores.’ (Código civil comentado: Coordenador Min. Cezar Peluso. 8a edição, Manole. São Paulo, 2014, p. 600).

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22:

“22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

§ 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão.’

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:

‘
Art. 14. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado’.

Como exposto, a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios se deu pela parte ré e ainda não houve remuneração pelo serviço prestado pelo autor. Portanto, incabível ao contratante, ora réu, se beneficiar do serviço prestado sem qualquer onerosidade.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de sucumbência, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuado, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados.

Portanto, em que pese a previsão do contrato celebrado entre as partes, de que o autor seria remunerado somente nos casos de sucesso na demanda patrocinada por ele, mediante honorários sucumbenciais, o arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja visto que a rescisão de forma unilateral o impediu do recebimento da remuneração sucumbencial. Impediu o autor também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

Assim, uma vez prestados os serviços advocatícios e, ainda que pactuado somente o recebimento de honorários sucumbenciais, o contratante deverá remunerar o profissional contratado de forma proporcional aos serviços prestados até a data da rescisão do contrato, que se deu de forma unilateral pelo Banco, quando ainda estiver em trâmite o processo patrocinado pelo causídico.

Entendimento diverso privilegiaria o enriquecimento sem causa do réu, pois não realizou a contraprestação pelos serviços prestados pela autora.” (IDs. ns. 33216981 - Pág. 3 a 33216982 - Pág. 1)

No que tange à obrigação de pagar honorários, nenhuma controvérsia subsiste já que somente o autor recorreu.

A controvérsia reside no que diz respeito ao
quantum
arbitrado.

Nos motivos para a fixação de tal verba em R$25.000,00, o julgador sentenciante assim ponderou:

“[...]

O autor ajuizou ação de execução, n. 546/2000, em dezembro/2000 (p.20/23), cujo valor da causa foi de R$ 202.117,16, dando impulso sempre que necessário, como se vê dos documentos em anexos (p. 40, 41/43, 50/53, 55/57, 64/65, 68/69, 73/74, 76, 83, 85/90) e impugnação à exceção de pre-executividade (p.106/115).

Diante disso e levando-se em consideração os serviços prestados e o lapso de tempo (13 anos), a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, a procedência da ação se impõe, para arbitramento dos honorários em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” (ID. n. 33216983 - Pág. 2)

Neste viés, entendo que se de um lado o importe arbitrado se revela ínfimo em relação ao valor atualizado da causa aos dias de hoje, por outro, não se pode olvidar que, conforme ressai do andamento processual da
Ação de Execução
no 810-11.2000.811.0028 disponibilizado no
site
do Tribunal, o crédito ainda não foi satisfeito.

Isso nos dá um indício de que, ainda o causídico autor continuasse no patrocínio da referida causa, o apelante ainda não teria recebido pelos serviços prestados.

Vale também dizer que a baliza percentual mínima prevista tanto no §2o do art.85 e art.827, ambos do CPC/15, somente seria impositiva em caso de êxito na
actio
patrocinada, sendo que no primeiro caso o cliente mandante tem o seu crédito espontaneamente satisfeito pelo executado e, no segundo caso, tal satisfação se dá pela excussão de bens do devedor.

O fato é que não há como se afirmar que, se acaso o contrato de prestação de serviços advocatícios ainda estivesse vigente, o autor receberia qualquer valor.

De toda a forma, não há como negar que se considerarmos o valor original da causa executiva (R$202.117,16), apenas corrigido monetariamente pelo INPC até a data da sentença teríamos um saldo exequendo de R$650.814,70 (Disponível no endereço eletrônico
https://calculoexato.com.br/result.aspx?codMenu=FinanAtualizaIndice&cce=001
). Diante desse quadro, temos que o valor dos honorários arbitrados em R$25.000,00, revela-se de fato ínfimo, já que correspondente a 3,84% do valor atualizado da causa.

Nesta senda, considerados (i)
o grau de zelo do profissional
–

com regular impulsionamento dos autos; (ii)
o lugar de prestação do serviço
– em comarca (Poconé-MT) diversa daquela onde o causídico autor mantinha seu escritório profissional; (iii) -
a natureza e a importância da causa
; e (iv)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
– com registro para o longo tempo de patrocínio da causa (13 (treze) anos), constata-se que o valor de R$50.000,00 – correspondente a um pouco mais de 6% do valor atualizado da causa – melhor remunera o labor dispensado pelo apelante no patrocínio da
Ação de Execução
no 810-11.2000.811.0028, sem supervalorizá-lo ou aviltá-lo frente aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – VERBA HONORÁRIA DEVE SER FIXADA NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Uma vez rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, sem implementação da condição contraprestacional pactuada, de rigor o arbitramento da verba honorária judicialmente, em particular na ausência de previsão na convenção, cujos critérios para fixação estão inseridos nas disposições do artigo 22 da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da OAB), devendo a remuneração ser compatível com o trabalho realizado e com as peculiaridades que tangenciam o caso concreto. Verificado que o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostra-se irrisório, deve seu quantum ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. (N.U 1001331-76.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (N.U 0001630-41.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 04/03/2020)

Sobre tal verba, deverá ser acrescida correção monetária pelo INPC a partir deste julgado e juros de mora legais (1% ao mês) desde a citação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
para majorar o valor da condenação imposta ao banco réu para R$50.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir deste julgamento, e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020